Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. A teor do que preconiza o artigo 993, do Código Civil, a sociedade em conta de participação constitui ente despersonalizado, que não adquire personalidade jurídica ainda que seus atos constitutivos sejam levados a registro em qualquer órgão. Tratando-se de relação jurídica, a princípio, vinculada às normas de Direito Empresarial, revela-se incabível a pretendida incidência das disposições inseridas no Código de Defesa do Consumidor, até mesmo porque as partes valeram-se da conta de participação com fins de investimento, inexistindo a figura do destinatário final de produto ou serviço. Não havendo elementos que possibilitem concluir que a requerida, ou mesmos seus sócios, sejam insolventes ou que, eventualmente, estejam dissipando patrimônio individual ou até coletivo, incabível o deferimento do arresto. Ademais, o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se verifica no caso dos autos.